Tribunal: TJES
Processo: 0028526-23.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028526-23.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SANDRO SALATIEL BRASILEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE INFORMÁTICA. NOMEAÇÃO. INAPTIDÃO EM EXAME ADMISSIONAL. MOTIVAÇÃO CONTRADITÓRIA COM BASE EM ANTERIOR PARECER DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que determinou a posse do autor no cargo efetivo de Professor de Educação Básica III – Informática Educativa, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2010 – PMV. O autor, aprovado e nomeado, foi considerado inapto em exame médico admissional devido a restrição física em membro superior, embora a Junta Médica do próprio município tenha autorizado seu retorno à mesma função anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato administrativo que considerou o candidato inapto para a posse, em razão de limitação física que não impede o desempenho das atribuições do cargo de Professor de Informática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de exame admissional para cargo público visa avaliar a capacidade física e mental do candidato para o exercício das funções específicas do cargo, sendo vedada a exclusão por limitações físicas que não impeçam o exercício das atividades.

4. O Supremo Tribunal Federal, tangenciando matéria semelhante, recentemente firmou o Tema Repercussão Geral nº 1.015 estabelecendo a tese vinculante no sentido que
“
É
inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”
.

5. A restrição de esforço físico em membro superior não configura impedimento para o exercício das funções de professor de informática, que não requerem esforço físico significativo.

6. A negativa de posse fundamentada em restrição que não impede o exercício das atribuições do cargo é ato ilegal e caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois o próprio município autorizou o retorno do autor ao trabalho anteriormente para o exercício da mesma função do magistério.

7. A manutenção da sentença se justifica também pela demonstração, nos autos, de que o candidato exerceu a função sem intercorrências desde a tutela provisória, evidenciando sua aptidão para o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A exigência de aptidão física para cargo público deve se limitar à avaliação de condições que, comprovadamente, impeçam o exercício das funções atribuídas ao cargo, sob pena de ilegalidade do ato administrativo de eliminação do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput; 37, I e II; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 2.994/82, art. 22, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.015 de Repercussão Geral; TJSP, AI 2185902-55.2024.8.26.0000; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.328897-4/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Vitória
-ES
contra a r. sentença (fls. 285/288) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Sandro Salatiel Brasileiro
, julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para determinar ao ente municipal requerido que dê posse ao autor no Cargo S08, de Professor de Educação Básica III – Informática Educativa, referente ao Edital nº 001/2010 – PMV, se preenchidos os demais requisitos para sua investidura.

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que o apelado participou do concurso público realizado pelo município de Vitória-ES destinado ao provimento de cargos efetivos na área da educação, regulado pelo Edital nº 001/2010 – PMV (fls. 20/51), tendo sido aprovado, em 4º (quarto) lugar, para o cargo efetivo de Professor de Educação Básica III – Informática Educativa e nomeado em 10/06/2011 (fls. 75).

Consoante Edital de Convocação e Nomeação nº 007/2011 (fls. 75/78), o apealado foi solicitado a comparecer à Gerência de Recrutamento e Seleção e Registro da Prefeitura de Vitória para realização de exame médico admissional, conforme exigido pelo item 16.2.1 do Edital nº 001/2010 – PMV, o qual estabelece que os candidatos nomeados seriam submetidos a Exame Médico Oficial, de caráter eliminatório, pela municipalidade. Muito embora tenha apresentado os diversos exames solicitados, acompanhado de laudos médicos indicando estar apto para o exercício da função de professor (fls. 79/86v), foi surpreendido com a declaração do médico do trabalho da Prefeitura de Vitória no sentido que estaria inapto e, por isso, foi eliminado do certame e obstado de assumir o cargo efetivo para o qual foi aprovado.

A inaptidão do apelado para o exercício da função de professor, declarada pelo médico do trabalho do município de Vitória, posteriormente ratificada com o desprovimento do recurso administrativo (fls. 90/93), teve por base a restrição feita pela Junta Médica Oficial daquele ente municipal, em junho de 2011, ao conceder alta para o retorno ao exercício das outras funções de professor da rede municipal de ensino pelo recorrido, no sentido que não realizasse esforço físico nos membros superiores, fruto de um acidente sofrido e cirurgia feita no ombro esquerdo que o afastou do labor por 16 (dezesseis) meses (fls. 95/100 e 186/193), o que não seria suficiente para obstar sua admissão para a posse no cargo de professor de informática.

Por considerar que a restrição indicada pela Junta Médica Oficial de Vitória não foi suficiente para obstar o seu retorno ao trabalho e que os diversos exames e laudos médicos apresentados indicariam que possui plena aptidão física para o exercício da função de Professor de Informática (fls. 100/101v), o apelado ajuizou ação ordinária em desfavor daquele ente municipal objetivando o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame e a consequente posse no cargo efetivo para o qual foi aprovado em concurso público, pretensão esta que foi acolhida em tutela provisória (fls. 102/105) em agosto de 2011 e, posteriormente, na sentença objurgada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade requerida.

A matéria devolvida a análise desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o autor apelado possui o direito de reconhecer a invalidade da sua inaptidão no exame admissional realizado por médico do município de Vitória-ES que obsta sua investidura no cargo efetivo para o qual foi aprovado em concurso público.

Para ser investido em cargo efetivo do município de Vitória-ES, o subitem 16.2.1 do Edital nº 001/2010 – PMV
1
, com base no art. 22, incisos V e VI, do Estatuto dos Servidores do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.994/82)
2
, exige que o candidato aprovado em concurso público e nomeado pela autoridade competente esteja apto física e mentalmente para o exercício do referido cargo, circunstâncias estas a serem aferidas em inspeção médica oficial realizada pela municipalidade, o intitulado “exame admissional”, mediante aferição dos laudos, exames e declaração de saúde que forem exigidos do candidato.

O escopo do exame médico admissional, exigido para a posse do servidor público, é, portanto, avaliar a capacidade física e mental do candidato para exercer as funções para as quais estará obrigado em razão do cargo público no qual será investido, tendo em conta os riscos inerentes às respectivas atribuições e o prognóstico de enfermidades apresentadas pelo candidato.

Dessa forma, havendo compatibilidade entre a deficiência ou limitação física apresentada pelo candidato e as atribuições a serem exercidas no cargo público para o qual foi aprovado e nomeado, eventual impedimento à sua posse caracteriza-se ato manifestamente ilegal.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
, tangenciando matéria semelhante, recentemente firmou o
Tema Repercussão Geral nº 1.015
estabelecendo a tese vinculante no sentido que
“
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º,
caput
, 37, caput, I e II)”
, sob os fundamentos que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos, além de ter ressaltado que
o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho
, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social.

Na hipótese, verifica-se que o exame admissional do apelado foi realizado por Luiz Carlos Laranja Gonçalves Júnior, Coordenador do Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vitória à época, e Antônio Carlos Mendes, médico do trabalho daquela municipalidade, os quais consideraram o recorrido inapto para assumir o cargo efetivo de professor de informática com base, de acordo com seus próprios relatos em juízo (fls. 225/226), no histórico funcional do apelado, pois, apesar de
todos os exames e laudos médicos por ele disponibilizados naquela etapa do certame estarem normais
, como já exercia a função do magistério naquele ente municipal, havia a informação que o recorrido estava afastado por mais de 01 (um) ano em decorrência de lesão no seu ombro esquerdo e que a Junta Médica Oficial do município autorizou o seu retorno para o labor com restrição de esforço físico naquele membro superior, conclusão esta que foi ratificada com o desprovimento do recurso administrativo pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas Municipal (fl. 92).

O atendo exame da motivação apresentada no ato administrativo que considerou o apelado inapto para assumir o cargo efetivo no qual foi aprovado em concurso público
descortina o acerto da sentença objurgada que, ratificando a tutela provisória, reconheceu a invalidade da eliminação do recorrido no certame diante do vício da motivação
, a qual se encontra diametralmente contraditória com a manifestação anterior da própria Junta Médica Oficial do município de Vitória e com os exames e laudos médicos apresentados por ocasião de sua convocação para investidura no cargo de professor,
tanto que tem desempenhado há mais de uma década, por força da tutela provisória, aquela função do magistério sem nenhum problema relatado pela municipalidade
, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A prova produzida neste caderno processual atesta que o apelado, desde a época de sua convocação para assumir o cargo efetivo de professor de informática da rede municipal de ensino e realização do exame admissional,
em junho
de 2011,
detinha capacidade física e mental para exercer todas as atribuições previstas para aquele cargo

(fls. 249/256v)
, principalmente porque a restrição para desenvolver esforço físico no membro superior esquerdo (ombro) até dezembro de 2011 não teria o condão de atrapalhar a função de ministrar aulas de informática, tanto que a Junta Médica Oficial do próprio município apelante autorizou o seu retorno para o exercício da mesma função de professor de informática que já desenvolvia naquele ente municipal e que estava afastado para tratamento da própria saúde por 16 (dezesseis) meses,
sendo que tem exercido a função, por força da tutela provisória concedida nesta demanda, normalmente até os atuais dias, período de tempo em que o município recorrente não constatou nenhuma deficiência na realização das atividades pelo recorrido.

Conforme bem destacado na sentença objurgada, os responsáveis pela conclusão pela inaptidão do apelado para o exercício da função de professor de informática em nenhum momento lhe examinaram pessoalmente. Pelo contrário, desconsideraram os exames e laudos médicos disponibilizados naquela oportunidade e com base exclusivamente na restrição indicada pela Junta Médica Oficial do município de Vitória em momento anterior obstaram a investidura no cargo efetivo para o qual o recorrido foi aprovado, sendo que a referida restrição de esforço físico do ombro esquerdo do apelado não foi suficiente para aquela Junta Médica deixar de autorizar o seu retorno para o exercício da mesma função do magistério que já desenvolvia desde 2006.

Em outras palavras, a restrição de esforço físico do ombro esquerdo do apelado constante no seu prontuário médico e que embasou a conclusão da municipalidade pela sua inaptidão para o exercício do cargo efetivo de professor de informática, além de ser temporária, certamente não o impedia de exercer as atribuições dele, tanto que a Junta Médica Oficial autorizou o seu retorno para a outra função do magistério que já exercia, revelando indubitável falta de coerência pelo ente municipal apelante na eliminação do recorrido.

O que se quer
demonstrar é que, a despeito de constar observação, na ficha funcional do apelado, no sentido que não realizasse esforço físico no ombro esquerdo, foi considerado apto a retornar às suas atividades pela Junta Médica Oficial do município apelante, razão pela qual esta mesma circunstância fática não poderia servir de motivação para o ente municipal recorrente considerar o recorrido inapto por ocasião do exame admissional prévio a posse no cargo efetivo para o qual foi aprovado em concurso público, sob pena de incorrer no repelido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Não fosse o bastante, não merece prosperar a tese recursal da municipalidade no sentido que a lesão do ombro esquerdo do apelado limitaria o pleno exercício da função de professor de informática, pois, além de o recorrido ser destro, a análise das atribuições daquele cargo efetivo não permite aferir nenhum prejuízo no desenvolvimento daquelas atividades por conta de sua lesão em membro superior, considerando, principalmente, que a função do magistério tem por escopo a transmissão de conhecimento sem a necessidade de esforço físico pelo professor, o que foi confirmado pelo fato de o apelado exercer a função de professor de informática por mais de uma década após a mencionada lesão sem que nenhum problema tenha sido indicado pela municipalidade.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA –
Concurso para provimento de cargos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio do quadro do Magistério Municipal de São Paulo (Edital nº 01/2022) – Agravante considerada inapta em exame médico admissional – Pretensão de reintegração ao certame mediante determinação de posse no cargo público – Laudos médicos trazidos aos autos demonstram que as enfermidades da candidata não ocasionam incapacidade ao desempenho do cargo público pretendido – Decisão reformada para assegurar a reserva de vaga na lotação inicial escolhida pela agravante e o seu prosseguimento no certame
– Determinação de empossamento no cargo público que incorreria em esgotamento do objeto da ação e em prejulgamento do mérito – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2185902-55.2024.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA EM EXAME ADMISSIONAL - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO - APTIDÃO COMPROVADA POR LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS À ÉPOCA DO EXAME ADMISSIONAL E POR PERÍCIA JUDICIAL - SERVIDORA QUE JÁ EXERCE O CARGO, POR FORÇA DE LIMINAR E DE DESIGNAÇÕES ANTERIORES, HÁ MAIS DE DEZ ANOS. 1. Inobstante a legitimidade da exigência de inspeção médica admissional para comprovação de saúde vocal para investidura no cargo de professor, não pode prosperar o ato administrativo que conclui pela inaptidão do candidato sem apresentar motivação especificada.
2. Apurando-se, por meio de documentos técnicos produzidos à época do exame admissional, bem como por perícia judicial, que a autora não apresentava qualquer patologia significativa quando do exame oficial e encontra-se apta ao exercício do cargo por ela exercido há mais de 10 anos, impõe-se a confirmação da sentença que anulou o ato administrativo ilegal e determinou sua posse no cargo de professora da educação básica. Alegações recursais genéricas, sem menção às especificidades do caso concreto.

3. Recurso desprovido. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.328897-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024).

Portanto, diante da constatação do contrassenso na conduta adotada pelo município apelante que, com base no mesmo fato – acidente que lesionou o ombro esquerdo do apelado –, ora o considerou apto para retornar do afastamento e exercer a função de professor de informática e ora o considerou inapto para efeito de investidura em cargo efetivo da mesma espécie durante exame admissional, bem como diante da constatação que o recorrido tem exercido a função do magistério há mais de uma década sem nenhum problema relatado pela municipalidade, evidencia-se a manifesta ilegalidade do ato administrativo que eliminou o recorrido do certame,
devendo, assim, ser preservada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
.

Mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), os quais estabeleço em R$ 500,00 (quinhentos reais) diante da inexistência de contrarrazões, de modo que condeno definitivamente o município requerido apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
16.2. Os candidatos aprovados serão nomeados e convocados para posse, de acordo com a necessidade do Município, através de publicação na imprensa oficial do Município e pelo site www.vitoria.es.gov.br.

16.2.1 Os candidatos nomeados serão submetidos a Exame Médico Oficial, de caráter eliminatório. Os exames serão planejados e executados pelo Município de Vitória. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

2
Art. 22 - São requisitos para a posse, na primeira investidura em cargo público: (...); V - sanidade física e mental, comprovada em inspeção médica oficial; VI - aptidão para o exercício do cargo; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.